Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-77.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800183-77.2021.8.14.0052

APELANTE: LEONARDO GREGORIO NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o tipo do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e sujeito passivo mediato ou indireto, a mulher vítima de violência. PRECEDENTES.

2. No caso concreto, verifica-se que o dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, conforme comprovado em trecho da decisão judicial colacionada acima.

3. Nesse contexto, conforme esclarecido, a medida protetiva foi deferida em favor da vítima, em decorrência das ameaças sofridas, consoante relatado nos autos, tendo sido o ora apelante devidamente intimado de tal restrição, que determinava, a proibição de se aproximar da vítima, inclusive do local de sua residência; a proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; a proibição de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica, dentre outros.

4. É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o ora apelante, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

5. Assim, ao contrário do que foi alegado pela defesa, não merece prosperar a tese de atipicidade da conduta delitiva imputada ao apelante, pois, conforme dito acima, devidamente demonstrado o dolo quanto ao descumprimento das medidas protetivas de urgência.

CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
: NÃO ACOLHIDO.

1. Quanto ao pleito de concessão do benefício da justiça gratuita, observo que tal pedido deve ser formulado perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, que possui melhores condições de aferir a situação econômico-financeira do ora apelante.

2. Ademais, friso que em sede de sentença condenatória, o magistrado a quo isentou o ora apelante do pagamento das custas processuais, em razão de sua hipossuficiência, razão pela qual não há o que modificar na decisão atacada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 06 de maio de 2024 a 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
LEONARDO GREGÓRIO NEVES
, por intermédio de advogado (s) particular (es) regularmente habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) meses de detenção
, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do
crime de descumprimento de medidas protetivas
, previsto no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Narrou a
denúncia
, ID 17496833, que no dia
08/06/2021
, o denunciado
Leonardo Gregório Neves
, ora apelante, teria descumprido decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, em favor de sua ex-companheira, a vítima
Elloane Batista Lima
, pois aproximou-se dela a uma distância menor que 100 (cem) metros e a ameaçou através de mensagens por aplicativo de mensagens.

Na data acima citada, a ofendida
Elloane Batista Lima
procurou a Delegacia de Polícia de São Domingos do Capim/PA, para comunicar que o ora apelante, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência determinadas pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Campim/PA, vinha descumprindo reiteradamente, com ameaças e ofensas proferidas através de mensagens por aplicativo de conversas (
prints
de tela juntados aos autos), conforme relatado pela própria vítima, no Termo de Declaração, incluso nos autos.

Diante disso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de Leonardo Gregório Neves, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em seu desfavor nos autos do Processo nº 0008103-23.2020.8.14.0133, que tramita perante a 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

Em decisão, o juízo acolheu o pedido da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do ora apelante.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
e
artigo 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
06/07/2021
, ID 17496834, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
23/05/2022
, ID 17497073.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação e, em suas
razões recursais
, ID 17497086, requereu a
absolvição
do ora apelante, ante a ausência de provas suficientes acerca da autoria e materialidade do crime, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17497103, a representante do órgão ministerial manifestou-se pelo
conhecimento
e
total improvimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 18193368, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
LEONARDO GREGÓRIO NEVES
, por intermédio de advogado (s) particular (es) regularmente habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) meses de detenção
, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do
crime de descumprimento de medidas protetivas
, previsto no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação e, em suas
razões recursais
, ID 17497086, requereu a
absolvição
do ora apelante, ante a ausência de provas suficientes acerca da autoria e materialidade do crime, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória sob escrutínio
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Ao analisar a autoria e materialidade do crime reportado na inicial acusatória, assim fundamentou o juízo singular,
in verbis
:

“(...). 2.
FUNDAMENTAÇÃO
: Trata-se de ação penal pública incondicionada oferecida pelo Ministério Público em face de
LEONARDO GREGÓRIO NEVES
, sob a acusação da pratica do crime previsto no artigo 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006, tendo como vítima a pessoa de
ELLOANE BATISTA LIMA
. Passo a análise do mérito por inexistirem preliminares. Os ilícitos pelos quais responde o acusado possuem a seguinte redação: (...). Encerrada a instrução criminal, este Juízo, da análise minuciosa das provas coligidas nos autos, se convenceu da prática do crime de descumprimento de medida protetiva pelo/a denunciado/a, eis que a conduta praticada pelo/a ré/u se coaduna com o tipo legal previsto acima transcrito. A
materialidade do crime
de descumprimento de medida protetiva
restou comprovada por meio dos documentos contidos no IPL
,
pelo boletim de ocorrência
,
cópia da decisão concessiva de medida protetiva - Num. 35667514 - Pág. 1 Num. 35667514 - Pág. 7
,
ciência do réu das medidas protetivas - Num. 35667514 - Pág. 2 Num. 35667514 - Pág. 4
,
prints das conversas encaminhadas pelo réu para a vítima - Num. 27858801 - Pág. 1 Num. 27858801 - Pág. 3 Num. 27858801 - Pág. 5 Num. 27858801 - Pág. 7
,
bem como pela palavra da vítima perante a autoridade policial e em Juízo
. Para o caso dos autos
é totalmente desnecessário o exame de corpo de delito na vítima
,
uma vez que se trata do crime de descumprimento de medida, e não lesão corporal
. Segundo consta na decisão que concedeu medidas protetivas à vítima, o item ‘b’
prevê: “PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO
”,
Num. 35667514 - Pág. 1
. A
autoria do crime
também foi comprovada,
considerando especialmente a palavra da vítima segura e precisa, recaindo na pessoa ora denunciada
. A vítima do descumprimento relatou em Juízo, em suma, que: “A vítima
ELLOANE BATISTA LIMA
, às perguntas do RMP, respondeu:
que veio para São Domingos em novembro de 2020
,
por motivo de sofrer agressões do réu durante o relacionamento
;
que após o deferimento da Medida Protetiva
,
o réu continuava tentando contato com a vítima pedindo que reatassem
;
que procurou a vítima neste município
;
que antes do fato apurado neste
,
já havia ocorrido ameaças
,
porque o réu teria vindo no dia 03/04/2021 ver a filha que tem em comum
,
mas que não deixou o réu levar a criança porque o réu estaria embriagado
;
que o réu chamou a vítima de “Puta”, “vagabunda” e outras
; que várias vezes ameaçou dizendo
“calma que eu não vou te matar, agora”
;
que o réu já ameaçou tirar a vida dos familiares da vítima
;
que dizia para a vítima retirar a queixa
;
que a mãe da vítima não permitia que esta registrasse as violência físicas para o réu não se preso
;
que já havia procurado a DEPOL anteriormente em abril
,
mas a DEPOL não quis registrar a ocorrência
;
que em junho, procurou o Ministério Público porque a DEPOL não quis registrar a ocorrência
;
que em junho
,
o réu continuava tentando contato telefônico e por mensagens com a vítima
;
que o réu sempre pedia desculpas
,
mas depois se irritava e ofendia a vítima
;
que o réu procurou a vítima para acordar sobre a guarda da filha
,
e que a vítima teria proposto que ele marcasse data e fosse acompanhado de alguém da confiança da vítima
,
pois a criança teria medo do réu
,
mas o réu não aceitou
; que um dia antes de ser preso em flagrante em setembro;
que o réu teria pedido para ver a filha
,
dizendo que já estava na porta
;
que a mãe da vítima levou a criança para o réu vê-la
;
que o réu entrou na casa
,
batendo na porta do quarto onde a vítima estava dizendo que queria ver a vítima
,
que esta tinha que sair do quarto para falar com ele
;
que o fato foi presenciado pelos familiares da vítima
. Franqueada a palavra ao assistente da acusação, respondeu:
que no dia do fato
,
o réu foi até a casa da vítima para ver a filha e esta não quis ir com o réu e a criança chorou
;
que antes do fato
,
o réu nunca teria ido buscar a filha para passear com familiares do réu
; que a criança tem medo do réu;
que o réu já chegou a agredir a vítima enquanto está carregava a criança no colo
;
que quando o réu chegou para ver a filha
,
a vítima estava dormindo e que o réu não entrou em contato previamente
. Franqueada a palavra ao advogado da vítima, respondeu:
que em junho
,
o réu entrou em contato por telefone com a vítima
,
que não houve aproximação física
; que a vítima leu o boletim de ocorrência após prestar depoimento na DEPOL de São Domingos;
que não informou na ocorrência registrada na comarca de Ananindeua as agressões físicas
,
porque foi convencida pela mãe da depoente
,
para que o réu
,
por ser pai da filha da vítima
,
não fosse preso
;
que há registro de várias mensagens, em horários diversos
,
porque sempre que o réu era “bloqueado”
,
tentava contato por outra rede social
;
que não tem todas as conversar com o réu porque perdeu o telefone
,
mas algumas estão registradas no celular da mãe da depoente
;
que considerou uma ameaça o fato de o réu dizer que ia “tirar” a filha da depoente
,
porque a vítima não trabalha e reside com a mãe
;
que o réu nunca teria pedido autorização
,
ou combinado horários
,
para buscar a filha
;
que a anuência para ver a filha
,
cujo registro está nos autos
,
fora dado pela mãe da depoente
,
porque a depoente estava dormindo no momento
. Franqueada a palavra ao advogado do réu, respondeu: Que não nega contato da criança com o réu;
que no dia do fato a mãe da depoente teria aceitado que o réu visse a filha
;
que ao chegar no local
,
a mãe da depoente levou a criança até o réu
,
mas este adentrou pela casa e tentou abrir a porta do quarto onde a vítima estava
; que não presenciou nenhum crime cometido pelo réu;
que no dia do fato
,
ligou para seu pai que é policial militar de dentro do quarto onde estava
,
e este acionou a polícia militar de São Domingos
. Nada mais disse ou lhe foi perguntado.” A testemunha da acusação
LORRANA BATISTA LAMEIRA
, relatou em Juízo que: “
que presenciou
,
há cerca de 4 meses
,
o réu ameaçando a vítima de várias formas
;
que o réu teria dito que tinha “um ferro” e que faria mal para vítima
;
que as ameaças ocorreram na frente da casa da vítima
;
que a vítima não teria convidado ou combinado com réu para que este visitasse a filha
; que não sabe se há acordo para visitação da filha;
que não presenciou o fato apurado neste processo
. Às perguntas do assistente de acusação, respondeu que:
no dia que o réu amaçou a vítima
,
o réu estava acompanhado de 05 ou 06 familiares
. Às perguntas do advogado do réu, respondeu que: que conhece a vítima desde a infância;
que sabe da existência da Medida Protetiva em desfavor do réu
; que não conhece o réu; que não sabe informar se o réu paga a pensão em favor da filha; que sabe que a vítima morava em Belém com o réu;
que soube que o motivo da vítima ter retornado para São Domingos foi por razão de brigas e discussões
;
que soube que a vítima sofria agressões através de uma prima da vítima que reside em Belém
;
que a depoente presenciou fatos ocorridos há 04 meses atrás da data de hoje
,
mas que não sabe precisar o dia
.” O
/A denunciado/a confessou durante o seu interrogatório judicial o cometimento do crime de descumprimento de medida protetiva: que mandou mensagens para a vítima em junho/2021 e que tinha conhecimento das medidas protetivas, e nega o cometimento do crime de ameaça
. Transcrevo: “tem 28 anos; CPF 023507602-35; endereço Av. primeiro de dezembro, Guanabara, nº 45 Ananindeua; trabalha na HortVida e ganha R$ 1.420,00, estudou até o ensino médio completo; que não responde outro processo.
QUE tinha conhecimento das medidas protetivas deferidas em Ananindeua
;
que não foi até a residência da vítima em junho
;
que foi até a vítima em setembro
;
que no dia anterior
,
entrou em contato com a vítima para perguntar se podia ver a filha
.
QUE em junho entrou em contato através do telefone da mãe da vítima para poder falar com a filha do réu
;
que chegou a mandar mensagens no Instagram da vítima
,
que todas as mensagens eram direcionadas a saber e tratar da guarda da filha
; que sugeriu a guarda compartilhada;
que no momento de raiva
,
mandou mensagens ofendendo a vítima
;
que após a separação, o réu não teve mais contato com a filha
;
que o réu pediu para sua mãe ir buscar a filha
,
mas a vítima não permitiu e disse que o réu deveria ir buscar
;
que nunca fez amaça de morte à vítima
;
que algumas vezes mandou mensagens desqualificando a vítima
;
que o celular que continha as conversas foi roubado
;
que se separou da vítima em novembro de 2020
; quem rompeu o relacionamento foi o réu,
por motivo de brigas
;
que a última briga foi por causa de “um açaí”
;
que não se aproximou da vítima em junho
. Às perguntas do MP, respondeu que: (...). Às perguntas do assistente de acusação, respondeu que:
se arrependeu de mandar mensagens agressivas à vítima
;
que proferia palavras de baixo calão
,
porque queria ver a filha e a vítima não deixava
;
que todos os contatos eram realizados através da mãe da vítima
;
que não mantinha contato frequente com a vítima
; que o celular do réu foi roubado, mas não há registro de ocorrência porque o réu estava se deslocando para o trabalho e não podia se desviar do caminho. Às perguntas da Defesa, respondeu que:
não teve ciência das medidas protetivas deferidas pelo juízo de São Domingos
;
que as conversas trazidas aos autos se deram sempre em razão do réu querer saber e ver a filha
.” DA PALAVRA DA VÍTIMA: Vale ressaltar que a jurisprudência pátria, ao tratar da valoração da prova consistente no depoimento da ofendida, já se firmou no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes que envolvem violência de gênero no âmbito doméstico e familiar, merece credibilidade, pois normalmente são cometidos sem testemunhas, mormente quando amparada por outros elementos probatórios trazidos aos autos. Cita-se: (...).
Não há dúvidas do descumprimento da medida protetiva
,
uma vez que o réu mandou mensagens para a vítima e sua mãe
,
por celular e redes sociais
,
quando vigente a medida protetiva que proibia qualquer tipo de contato
.
Importante deixar claro que o crime imputado ao réu diz respeito aos atos praticados em junho de 2021
,
antes de cumprido o mandado de prisão preventiva
,
já que o réu foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva no dia 23.09.2021
,
e que tal conduta é tratada em autos diversos do presente
(0800407-15.2021.8.14.0052). DO CRIME DE AMEAÇA: No tocante ao
crime de ameaça
,
entendo que não restou configurada
,
porque do teor das conversas trocadas não se vê promessa de mal injusto e grave
.
Nas conversas constantes no boletim de ocorrência
,
o réu pretende a reconciliação com a vítima
,
noutras usa de palavrão e ofensa por não conseguir que a vítima volte o relacionamento
,
e noutras diz que irá na Justiça para resolver a questão da guarda da filha em comum
. Desta forma, a
instrução processual foi eficiente em revelar que o/a denunciado/a foi o autor apenas do crime de descumprimento de medida protetiva descrito na denúncia praticado contra a vítima
. 3. DISPOSITIVO: Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
para
CONDENAR o/a ré/u LEONARDO GREGORIO NEVES
, qualificado/a nos autos, pela prática do crime tipificado no ar
tigo 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva)
,
e para ABSOLVER o réu da conduta tipificada no artigo 147 do CP (ameaça)
. (...).”
ID 17497073.
Grifei

É cediço que
crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência
, o tipo do
artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006
, tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos
artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006
. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e sujeito passivo mediato ou indireto, a mulher vítima de violência.

No caso concreto, verifica-se que o dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, conforme comprovado em trecho da decisão judicial colacionada acima.

Nesse contexto, conforme esclarecido, a medida protetiva foi deferida em favor da vítima, em decorrência das ameaças sofridas, consoante relatado nos autos, tendo sido o ora apelante devidamente intimado de tal restrição, que determinava, a proibição de se aproximar da vítima, inclusive do local de sua residência; a proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; a proibição de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica, dentre outros.

É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o ora apelante, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Assim, ao contrário do que foi alegado pela defesa,
não merece prosperar
a tese de atipicidade da conduta delitiva imputada ao apelante, pois, conforme dito acima, devidamente demonstrado o dolo quanto ao descumprimento das medidas protetivas de urgência.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REFORMA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando com acuidade o tipo penal em referência, conclui-se não haver dúvidas de que o elemento subjetivo do tipo descrito no art. 24-A da Lei Maria da Penha, a saber o dolo de desobedecer à ordem judicial, está patente na conduta do réu; 2.
É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido
.
E no caso, como visto, o apelante, tinha pela ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
; 3. (...).
(TJ/PA – AP 0003349-44.2019.8.14.0401 – Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 13/09/2021,
1ª Turma de Direito Penal
).
Grifei

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. CIÊNCIA DA MEDIDA PROTETIVA. INTIMAÇÃO NOS AUTOS. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. (...). 3.
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei nº 11.343/2006) tem como objeto jurídico o respeito ao cumprimento das decisões judiciais
.
Assim, o bem jurídico é indisponível, qual seja, a Administração Pública
. 4.
O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, tendo em vista que o réu foi delas intimado
. 5. (...). 6. (...).
(TJ/DF 07201299420208070007 DF 0720129-94.2020.8.07.0007, Relator (a): Desembargador HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 08/07/2021,
1ª Turma Criminal
, Data de Publicação: PJe 15/07/2021).
Grifei

Assim, correta a sentença quando reconheceu o dolo do réu, ora apelante, em descumprir uma ordem judicial.

Destarte, o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal
, não havendo qualquer vício na sentença ora impugnada, pois foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, razão pela qual
não acolho
a pretensão recursal absolutória ora debatida.

2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
:

Quanto ao pleito de
concessão do benefício da justiça gratuita
, observo que tal pedido deve ser formulado perante o
Juízo da Vara de Execuções Penais
, que possui melhores condições de aferir a situação econômico-financeira do ora apelante.

Ademais, friso que em sede de
sentença condenatória
, o magistrado
a quo

isentou
o ora apelante do pagamento das custas processuais, em razão de sua
hipossuficiência
, nos seguintes termos:
“Isento o/a ré/u das custas processuais, por não ter condições financeiras para tanto, conforme preceitua o art. 40, inciso IV e VI da Lei 8.328/2015, Regimento das Custas do Pará (“São isentos do pagamento das custas processuais: ... IV – o beneficiário da assistência judiciária gratuita; ... VI – o réu pobre nos feitos criminais”).”
ID 17497073, pág. 08.

Por este motivo,
não acolho
o pedido recursal ora analisado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações do r. pronunciamento judicial ora hostilizado, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2024